Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704963-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. G. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA GOUVEIA DAMASCENO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer proposta por T. G. V. S., representado por sua genitora, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para que o agravante fornecesse tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84) próximo a residência do agravado, sob pena de multa. O agravado encaminhou documentos para comprovar o cumprimento da decisão, sobre os quais o agravante não teve oportunidade de se manifestar (ID 44870737). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar com relação aos novos documentos apresentados. Oportunamente, aguarde-se o transcurso do prazo de manifestação do Ministério Público, conforme decisão de ID 44480120. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator